Tribunal: TJBA
Processo: 8003360-63.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003360-63.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: MARINEIDE ALVES SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a ré a pagar em dobro os valores descontados e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. 2 - Autora que alega ter sido surpreendida com depósito em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que afirma não ter contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) houve regularidade na contratação do empréstimo; (iii) é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (iv) é necessária a compensação dos valores recebidos pela autora; e (v) o quantum indenizatório por danos morais é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois seu nome consta como responsável pela contratação do empréstimo no extrato do INSS e, em suas razões recursais, defende a regularidade da contratação e pleiteia a compensação dos valores. 5 - Não comprovada a regularidade da contratação do empréstimo pela instituição financeira, que não apresentou o contrato impugnado ou qualquer documentação capaz de comprovar a legitimidade da contratação, caracterizando falha na prestação do serviço. 6 - Cabível a devolução em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e em consonância com o entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS. 7 - Necessária a compensação do valor de R$ 14.500,00 recebido pela autora com o montante a ser devolvido em dobro, a fim de evitar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. 8 - O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar a compensação do valor recebido pela autora com o montante a ser devolvido em dobro e reduzir o quantum indenizatório por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 676.608/RS; Súmula 479/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8003360-63.2021.8.05.0191, sendo parte Apelante BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e parte Apelada MARINEIDE ALVES SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02